Tribunal: TJSP
Processo: 1500578-76.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500578-76.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante EVERTON
SOARES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, afastada a preliminar, deram
provimento parcial ao recurso para fixar o regime carcerário inicial semiaberto.
Comunique-se, inclusive, ao juízo da execução criminal.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500578-76.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 42262 2/8
Voto 42.262
Apelação n. 1500578-76.2018.8.26.0544 - Jundiaí
Processo n. 1500578-76.2018.8.26.0544 - 1a Vara Criminal
Apelante
Everton Soares Pereira Oliveira
Apelado
Ministério Público
Everton Soares Pereira Oliveira, por infração ao
disposto no artigo 180, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de
um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário; por infração
ao disposto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de cinco anos
e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no valor mínimo unitário, em
regime inicial fechado.
Com fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, o apelante foi absolvido do delito previsto no artigo 157,
§ 2o A, inciso I, do Código Penal (fls. 141/146).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 166/167).
Postula
a
ilustre
defensora
pública,
preliminarmente, a nulidade do processo a partir da oitiva da vítima, eis
que audiência realizada sem a presença do apelante, em violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa; no mérito, por ausência de
dolo ou por insuficiência da prova, a absolvição; subsidiariamente, a
absorção do delito de receptação pelo delito de roubo; a redução da pena
aquém do mínimo legal, em face da atenuante da circunstância da
confissão espontânea, reconhecida a tentativa, diminuída a pena no
patamar máximo, afastada a majorante do concurso de agentes, fixado
regime carcerário menos gravoso (fls. 174/188).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500578-76.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 42262 3/8
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
192/200), a d. Procuradoria Geral de Justiça, afastada a preliminar,
manifesta-se pelo provimento parcial do recurso (fls. 212/213).
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 19 e 21 de
agosto de 2018, em horário e local indeterminados, em Jundiaí-SP, o
apelante Everton Soares Pereira de Oliveira teria recebido a motocicleta
Honda/CG 125 Titan KS, ano e modelo 2001, de cor prata, placa
DEQ-0096/Jundiaí/SP, pertencente a João Rodrigues da Silva, ciente de
que se tratava de produto de crime. Consta, ainda, que no dia 21 de
agosto de 2018, em via pública, localizada em Jundiaí, por volta de
6h20min, juntamente com pessoa não identificada, o apelante,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria
subtraído uma bolsa e dois aparelhos de telefone celular, pertencentes a
Cleonice Francisca Fonseca. Consta, por fim, que, nas mesmas
condições de tempo e lugar, juntamente com indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça, teria subtraído um aparelho de telefone celular,
pertencente a Josiel Viana de Souza (fls. 54/56).
Na hipótese dos autos, o exame da matéria
preliminar será apreciada quando do exame do mérito do recurso.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, auto de
reconhecimento pessoal (fls. 6), boletins de ocorrência (fls. 9/12, 13/14),
auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de chave mixa e prova oral.
Na fase inquisitiva, ao ser interrogado, o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500578-76.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 42262 4/8
negou ter praticado o delito(fls. 8).
No interrogatório prestado em juízo, assistido pela
defensora pública, o apelante admitiu a prática da receptação e da
subtração do celular, que tocava no momento da abordagem. Não
cometeu o outro roubo. É usuário de crack (mídia).
A vítima Josiel Viana de Souza, perante o juízo
deprecado, assevera que foi abordados por duas pessoas, em uma
motocicleta prata. Eles anunciaram o assalto, sinalizando o apelante que
estava armado. Pediram que passasse o celular e carteira. Entregou
somente o celular para o apelante, condutor da moto. Entrou em luta
corporal com o outro agente, não identificado. Os dois estavam de
capacete. Reconheceu o apelante ainda no interior da viatura. Recuperou
o celular (mídia).
A testemunha Luiz Carlos de Godoy Junior, policial
militar, em juízo, informa que recebeu comunicação do centro de
informações, dando conta de um indivíduo conduzindo uma motocicleta,
produto de furto. Ao chegar ao local, o apelante tentava colocar a moto,
que apresentava problema mecânico, em movimento. Constatou que a
motocicleta era produto de crime. Durante a abordagem, foi apreendido
em poder do apelante o celular subtraído de uma das vítimas, que tocava
insistentemente. A vítima reconheceu o apelante, como autor do roubo
(mídia).
A vítima João Rodrigues da Silva, em juízo, afirma
que a motocicleta foi subtraída. Dois dias após, recebeu ligação policial.
Recuperou a moto, avariada, na ignição. Parece que fizeram ligação
direta (mídia)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500578-76.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 42262 5/8
A prova colhida, na instrução criminal, em
contraditório, não favorece o apelante.
No que tange ao delito de receptação, a condenação
mostra-se devida. A motocicleta subtraída, poucos dias antes, prestou-
se para a prática do roubo. Era conduzida pelo apelante. A pesquisa
demonstrou que a moto era produto de crime. O crime precedente está
retratado no boletim de ocorrência de fls.13/14). O dolo emerge das
circunstâncias em que os fatos ocorreram.
No que diz respeito ao roubo, em que pese o
apelante não tenha participado da oitiva da vítima, ao ser interrogado em
juízo, na presença da defensora pública, admitiu de modo expresso a
prática do roubo em questão. Ademais, conforme consta do depoimento
da testemunha Luís Carlos, policial militar, o apelante foi surpreendido,
pouco tempo após a subtração, na posse do celular da vítima Josiel,
que, como reconhecido pelo próprio apelante e confirmado pela
testemunha, tocava insistentemente durante a abordagem.
Assim, consideradas tais circunstâncias, a ausência
do apelante, quando da oitiva da vítima, não impede que autoria do
roubo possa ser debitada ao apelante. A confissão apresentada, em juízo,
na presença da defensora pública, que atua na defesa dos interesses do
apelante, aliada às condições em que foi apreendido o celular da vítima,
mostra-se apta a autorizar a condenação do apelante.
Trata-se
de
roubo
qualificado
consumado,
porquanto o apelante deixou o local. Embora tenha decorrido pouco
tempo, a prisão do apelante somente foi possível graças à intervenção
oportuna da testemunha, policial militar, que logrou interceptar a
motocicleta utilizada, na empreitada criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500578-76.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 42262 6/8
Assim, não há que se falar em tentativa de roubo.
Na realidade, o celular subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima. O
apelante teve a posse mansa e pacífica do celular, até que fosse abordado
pela polícia.
Cabe reconhecer configurada a majorante do
concurso de agentes, bastando para tanto ter em conta o desenrolar dos
fatos, eis que, delito cometido com uso de motocicleta, pressupõe a
intervenção de ao menos mais um agente.
Não há que se falar, em redução da pena aquém do
mínimo legal, entendimento que decorre de interpretação sistemática,
devendo ter-se em conta o enunciado do artigo 53, do Código Penal.
Assim sendo, a aplicação do artigo 65 e seus incisos
deve ser interpretado conjuntamente com o disposto no referido artigo 53,
do Código Penal, não se podendo dizer que tal proceder representa
violação ao princípio da individualização da pena, porquanto resultante
de interpretação conjunta de normas penais.
Não há afronta, por outro lado, ao princípio da
isonomia, já que os limites da pena básica, mínimo e máximo, estão
fixados expressamente pela norma penal (art. 53, CP).
Não há falar em inconstitucionalidade da Súmula
231, do Superior Tribunal de Justiça: a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
Importa notar o entendimento firmado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento do Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500578-76.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 42262 7/8
Extraordinário 597.270/RS, por votação unânime, em 26 de março de
2009, relator designado, o eminente Ministro Cezar Peluso, apreciando o
Tema 158, reconhecida repercussão geral, deixou consignado: “a pena
privativa de liberdade não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com supedâneo
em meras atenuantes”.
Todavia, uma vez comprovada a presença da
primariedade e ausência de antecedentes criminais, possível se mostra o
regime inicial semiaberto, em face do disposto no artigo 33, § 2o, alínea b, do
Código Penal.
A lei penal propicia um leque enorme de opções para a
aplicação da pena. Estimula o juiz na busca da punição adequada à
reprovabilidade da conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade encontra marcos definidos na lei, adotadas como
critério a necessidade e suficiência da sanção penal para a reprovação e
prevenção do crime.
O condenado não reincidente poderá cumprir a
pena, desde o início, em regime aberto, desde que a sanção imposta seja
igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto, desde que,
superior a quatro anos, não ultrapasse oito anos. Se, por outra, a pena
aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o condenado
deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em regime
fechado. É o que deflui do artigo 33 e parágrafos, do Código Penal.
O artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, reza
que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e
não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500578-76.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 42262 8/8
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
quatro anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto.
Para tanto, em qualquer hipótese, se faz necessário considerar as
condições apresentadas pelo condenado e as circunstâncias do delito.
Trata-se
de
desdobramento
do
princípio
constitucional, previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.
A resposta penal deve estar à altura da gravidade da
conduta praticada, devidamente individualizada, na sentença penal
condenatória.
Maior rigor, na fixação do regime carcerário, é
possível se, expressamente apontadas, pela sentença condenatória,
circunstâncias concretas a demonstrar que o agravamento da pena se faz
necessário.
No caso em exame, levada em conta a quantidade da
pena, o regime semiaberto, mostra-se mais condizente.
Diante do exposto, por votação unânime, afastada a
preliminar, deram provimento parcial ao recurso para fixar o regime
carcerário inicial semiaberto. Comunique-se, inclusive, ao juízo da
execução criminal.
desa Angélica de Almeida
relatora